Tribunal: TJSP
Processo: 2055820-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão para o regime aberto – Retratação efetuada pelo Juízo das Execuções – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado pela perda de seu objeto o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter havido a efetiva progressão do paciente.